Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008025-62.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA
RECORRIDO:
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – COMPROVAÇÃO DE DUPLICIDADE DE AÇÕES- LITISPENDÊNCIA- NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE PROVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra a sentença prolatada nos autos, a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência da promovente em audiência de conciliação.
2. No caso em análise, a Autora e respectiva advogada comprovaram que houve equívoco de distribuição ocorrendo a duplicidade de ações, sendo os autos n. 1000199-95.2024.811.0029 distribuída às 12h58min e esta ação às 13h28min.
3. Diante da existência de ações iguais, com mesmas partes e causa de pedir, configura a litispendência, ocasionada pelo equívoco na distribuição.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008025-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA - CPF: 057.130.295-57 (RECORRENTE), JUCELIA APARECIDA FRANCIONI - CPF: 809.867.811-34 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024